Tribunal: TJMT
Processo: 1021284-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021284-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (EMBARGANTE), SANDRA FRANCO CASAVECHIA - CPF: 443.141.830-04 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (EMBARGANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (EMBARGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA FRANCO CASAVECHIA - CPF: 443.141.830-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 355.249.280-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– OMISSÃO A RESPEITO DO EXCESSO DE PENHORA E DO PEDIDO DE PAGAMENTO DA NOVA AVALIAÇÃO PELO EXEQUENTE – VÍCIO INEXISTENTE –
QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA PELO TJ
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no Juízo
de origem,
pois configura indevida supressão de instância.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada.

Os embargantes alegam que “
a decisão foi omissa em relação ao excesso de penhora quando comparada com valor da execução que os executados entendem dever, R$5.770.685,73 (cinco milhões setecentos e setenta mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), bem como, em relação às custas do perito para realização da nova avaliação, eis que este já arcou as custas da fundamentada avaliação que alicerçou o agravo de instrumento, inteligência do inciso II do art. 1.022 do CPC a seguir transcrito
”.

Contrarrazões da embargada no ID. 199462154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes alegam omissão da Câmara julgadora a respeito do argumento de excesso de execução, pois o valor atualizado do débito seria de R$5.770.685,73 e as fazendas penhoradas foram avaliadas em laudo particular em 2.210 sacas de soja, equivalentes a R$135.000.000,00, bem como sobre o pedido de que a nova avaliação seja custeada pela exequente.

Contudo, essas questões não foram enfrentadas pelo Juízo de origem, portanto a apreciação por este Tribunal implicaria supressão de instância.

Logo, não há nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024